Tribunal: TJDFT
Processo: 0715112-82.2017.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0715112-82.2017.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JEOVA MENDONCA PRIMO EMBARGADO: CIRIO ROMERO DAS NEVES, EDMILSON MACHADO DE AGUIAR, LUCIANA SANCHES DE AGUIAR DESPACHO Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão de ID 15067735. Após, inexistindo recurso, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos à Vara de origem. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator